Tribunal: CARF
Processo: 10880.904060/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904060/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.858 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO
É cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados
de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, p por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 14-48.184,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se parte do crédito tributário exigido.
No mérito, trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de
Rastreamento 816119999, emitido em 19/01/2009, pela Delegacia Especial da Receita Federal
o Brasil de Administração Tributária- DERAT, NÃO HOMOLOGANDO as compensações
declaradas pela contribuinte na DCOMP No 18182.28853.30122004.1.3.03-9923 que utiliza
crédito oriundo de saldo negativo de CSLL do exercício 2001, ANO-CALENDÁRIO 2000, no
valor de R$ 2.997.632,55, para compensação dos débitos nela relacionados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904060/2009-35
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904060/2009-35

Foi detectada pelo sistema SCC a existência de duplicidade de Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) durante o ano-calendário 2000, razão
pela qual houve a expedição de intimação (no de rastreamento 621800793), em 31/08/2006,
cientificada em 02/09/2006, solicitando a adoção de providências no sentido de retificar
eventuais erros de preenchimento nas declarações, no prazo de 20 dias, contados de sua ciência,
advertindo que, caso não sanadas as irregularidades apontadas, o PER/DCOMP poderia ser não-
homologado.
Nada sendo feito, e subsistindo tal inconsistência, foi exarado despacho decisório,
conforme exposto:

Em função de tal divergência não foram homologadas as compensações
declaradas dos débitos, sendo exigido o saldo devedor a seguir consolidado:

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 28/01/2009, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a contribuinte
apresenta em 27/02/2009, por meio de seu advogado e bastante procurador sua manifestação de
inconformidade, na qual registra os esclarecimentos seguintes.
Explica a contribuinte que a duplicidade de DIPJ ativas, mencionada pelo
despacho decisório ora atacado como motivo ensejador da não-homologação das compensações
declaradas, somente ocorreu devido à cisão parcial da Empresa em 01/12/2000, quando parte de
seus ativos foi incorporada pela empresa Cimento Rio Branco S.A.
Aduz que teria, então, utilizado o saldo negativo apurado em 01/12/2000 para
compensar o débito de CSLL apurado em 31/12/2000, restando crédito no montante de R$
2.997.632,55, ora pleiteado.
Em suas palavras:
A primeira DIPJ originou um saldo negativo de R$ 3.887.948,05 e a segunda
DIPJ originou um saldo a recolher de R$ 890.315,50, resultando, portanto, em saldo negativo de
R$ 2.997.632,55, que foi devidamente compensado através do Per/DCOMP anexo.
Dessa forma, entende a manifestante restar devidamente demonstrado o período e
a origem do crédito em litígio, requerendo a reforma do despacho decisório ora atacado.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904060/2009-35

Em sessão de 21 de janeiro de 2014, a 15a Turma da Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
– CSLL
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. CISÃO. CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO NA
DCOMP.
Mantém-se o despacho decisório questionado diante da falta de liquidez e
certeza do crédito a ser utilizado na DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os termos da
manifestação de inconformidade.
Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
Em sessão realizada em 22 de março de 2017, esta Turma, em composição
diversa, decidiu converter o julgamento em diligência por meio da Resolução 1201-000.248 para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que seja verificado o mérito da
existência e suficiência do crédito e das compensações.
Realizada a diligência, a Unidade de Origem confirmou parcialmente os créditos
pleiteados:
“11. Inserimos no sistema de cálculo de compensações SAPO (folhas 313 a 316) o
crédito de saldo nega�vo de CSLL apurado no ano-calendário 2000 de R$ 2.997.632,55 e os
débitos declarados na Dcomp no 18182.28853.301204.1.3.03-9923:

12. O resultado mostra que todos os débitos seriam ex�ntos por compensação,
com exceção da CSLL rela�va ao período de apuração 06/2002, da qual restaria um saldo
devedor de principal de R$ 270.846,43 (dos R$ 740.125,28 iniciais)”.
Intimada do relatório de diligência fiscal, a Recorrente apresentou petição em que
concordou com o resultado da diligência.
É o relatório.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904060/2009-35

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, o presente processo foi objeto de análise pelo Conselheiro
Luís Toselli em sessão realizada em 22 de março de 2017, e na ocasião deliberou-se por
ultrapassar os óbices de natureza formal para que a unidade de origem se manifestasse acerca do
mérito da existência e suficiência do crédito pleiteado e das compensações pretendidas.
Ao analisar os fundamentos e provas aduzidos ao presente processo e em
atendimento à Resolução 1201-000.248, a Unidade de Origem juntou a Informação EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 2.130/2023 (fls. 317 / 320) em que concluiu que todos os débitos seriam
extintos por compensação, com exceção da CSLL relativa ao período de apuração 06/2002, da
qual restaria um saldo devedor de principal de R$ 270.846,43 (dos R$ 740.125,28 iniciais).
Intimada a Recorrente apresenta manifestação em que concorda com o resultado
da diligência, nos seguintes termos:
Nesse sentido, em consonância com a análise realizada em
observância à suficiência da documentação apresentada, observa a
Recorrente que, parte significativa da discussão já foi reconhecida
pela própria diligência como inequivocamente indevida, tendo sido
assim, comprovado o descabimento da não homologação de todos os
demais valores envolvidos.
No que tange à parte controversa --- não reconhecida pela diligência e
que representa R$ 270.846,43 da quantia histórica de R$ 740.125,28, ----
destaca a Recorrente que, ante às informações apresentadas, restou
observado que o referido valor seria tão somente a título de multa (em
razão de pagamento em atraso à época) e que, no entanto, não havia sido
considerado quando do cálculo referente aos pedidos de compensação
formulados.
Logo, não restam dúvidas que, todo o expressivo montante reconhecido
pela diligência, está em consonância com os fundamentos e documentos
trazidos pela Recorrente há anos nos autos, a fim de comprovar o
descabimento da não homologação dos seus pedidos de compensação,
referentes frise-se, há períodos de mais de 20 (vinte) anos.
Portanto, estando devidamente comprovado o direito creditório de
parte significativa do montante em discussão, evidente a necessidade do
parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto, a fim de que sejam
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904060/2009-35

devidamente
omologados os pedidos de compensação de todos os
demais períodos e valores, que oram expressamente já reconhecidos em
diligência.
Assim, não havendo mais controvérsia a ser sanada, entendo pelo conhecimento
do Recurso Voluntário, reconhecendo parcialmente o crédito, nos mesmos limites e termos da
diligência de fls. 317/320.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo o crédito nos limites da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 342
DF CARF MF
Original